Tribunal: STF
Processo: RE 451489
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
   (ARTIGO 1° DA LEI 8176/91). PRECEDENTE.
1. Agravo Regimental de
   decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário por
   entender irretocável o julgado que determinou o envio dos autos à
   Justiça Estadual para o processamento de processo em que se
   apura a ocorrência de crime contra a ordem econômica (adulteração
   de combustível). Não merece guarida a alegação de que a
   competência para processo e julgamento deve ser da Justiça
   Federal sob o argumento de que cumpre à Agência Nacional do
   Petróleo a fiscalização das atividades afins. Precedente.
2.
   Agravo Regimental a que se nega provimento.